Tribunal: CARF
Processo: 10283.901817/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901817/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.400 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
PHILIPS DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2004 a 21/12/2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DO ART. 10 DA IN SRF 460/04 E REITERADO PELA IN SRF 600/05.
SÚMULA CARF 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para superar o óbice do pedido de restituição de
estimativas (Súmula CARF no 84), e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações
das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto do
relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901817/2009-78
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.400 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901817/2009-78

Relatório
PHILIPS DA AMAZÔNIA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA. recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ de Belém (PA) que
julgou IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP com crédito de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ estimativa 4o trimestre de 2004, no valor de R$ 1.189.874,74 (um milhão,
cento e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
Quando da análise do pedido, a autoridade fiscal NÃO HOMOLOGOU a
compensação declarada haja vista tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de
pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado
na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.
Em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que:
Em 31/01/2005, a Empresa, ora Manifestante, por equívoco recolheu através do DARF,
ora anexado (doc. 03),a título de IRPJ por estimativa — 2362 - o valor equivalente a
R$3.103.875,45 (três milhões, cento e três mil,oitocentos e setenta e cinco reais e
quarenta e cinco centavos), fazendo ainda constar como sendo de fato devido, o
respectivo valor, na DCTF referente ao 40 trimestre2004, que mais tarde veio a ser
retificada através do documento n.° 17.38.12.27.44-25, encaminhada em 29/12/2008,
onde foi formalizado e oficializado que o montante acima descrito, R$3.103.875,45
(três milhões, cento e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco
centavos), foi indevidamente pago, sendo, portanto, direito desta Manifestante pleitear o
ressarcimento através da compensação de impostos devidos e administrados pela
Receita Federal do Brasil, tal como previsto na legislação em vigor a época, assim como
ainda vigente.
Assim, inicialmente, através da PERD/COMP 3511.01978.270405.1.3.04-0243 foi
apresentado o pedido de compensação parcial do valor pago a maior, equivalente a R$
1.914.000,70 (um milhão, novecentos e quatorze mil e setenta centavos), onde constou
como débito o valor mais tarde retificado através da PERD/COMP
08535.32942.260308.1.7.04-8274, constando o equivalente a R$ 1.225.357,25 (um
milhão, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e vinte e cinco
centavos), e R$ 688.643,75 (seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três
reais e setenta e cinco centavos), apresentado na PERD/COMP
11.036467.12431.250505.1.3.04-0677, restando, portanto, ainda o valor de R$
1.189.874,74 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais
e setenta e quatro centavos), parcialmente atualizado e que, na oportunidade, da
apresentação do Pedido de Compensação desse valor remanescente, objeto da
PERD/COMP
22429.46066.290605.1.3.04-0118,
objeto
da
Manifestação
de
Inconformidade que ora se apresenta, perfez o montante de R$ 1.269.120,40 (um
milhão, duzentos e sessenta e nove mil, cento e vinte reais e quarenta centavos).
Assim fica evidenciado que a Empresa signatária, ora Manifestante, diante do seu
legítimo direito ao ressarcimento de um valor pago, por equívoco, a maior, compensou
adequadamente e sob os ditames legais, os valores, atualizados pela taxa SELIC vigente
no interregno entre o momento do pagamento e o da compensação, em conformidade
com a legislação.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.400 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901817/2009-78

Contudo, acrescido por mais um equívoco da Empresa, que acabou por gerar todos
esses problemas de interpretação por parte desta r. Delegacia da Receita Federal, a
Manifestante ao preencher a já referida PERD/COMP, 22429.46066.290605.1.3.04-
0118, que ora se manifesta contrariamente ao respectivo Despacho Decisório,
denegatório da compensação solicitada, fez constar como valor original do crédito o
montante de R$ 1.189.874,74 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, oitocentos e
setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), quando na verdade, deveria constar
em tal campo, o valor originalmente pago a maior e indevidamente, acima mencionado,
equivalente a R$ 3.103.875,45 (três milhões, cento e três mil, oitocentos e setenta e
cinco reais e quarenta e cinco centavos), de forma que possibilitasse a oficialização e a
quitação integral dos valores devidos.
Requerendo, por fim:
Face ao todo o exposto, entendendo que diante do equívoco constante na PERD/COMP
22429.46066.290605.1.3.04- 0118, acima explicitado, requer, nesta oportunidade, de
antemão, que seja autorizado a essa Empresa a retificar citada Declaração de
Compensação, de forma que fique vinculado tais informações com todas as demais
Declarações apresentadas pela Empresa, ora Manifestante, possibilitando, desta
maneira, que o direito a compensação desta fique evidenciado e homologado, sendo, por
conseqüência, quitado integralmente os débitos a estes relativos, em consonância com o
legalmente previsto.
Por conseguinte, vem requerer ainda, a V. Sa. que seja revisto o Despacho Decisório
n°824954919, de forma que seja homologado a compensação declarada na
PER/DCOMP n° 22429.46066.290605.1.3.04-0118 e, conseqüentemente, extinto o
respectivo débito, por ser medida de inteira Justiça.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/BEL considerou IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade, mantendo incólume o Despacho Decisório, haja vista que o
sujeito passivo possui o encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a
existência do direito creditório, demonstrando, notadamente por intermédio de sua escrita
contábil e fiscal e respectiva documentação de suporte, que o pagamento foi realmente indevido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte repisa os argumentos apresentados
na Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Verifica-se, compulsando dos autos, que a DRF deixou de homologar o pedido de
compensação em razão da ausência de comprovação da existência do crédito por parte do
contribuinte, sob o fundamento de que em se tratando de IRPJ pago a título de estimativa
mensal, o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do imposto devida ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo do período.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.400 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901817/2009-78

Acontece que, a fiscalização não adentrou na análise de mérito do crédito, tão
somente não o reconheceu por tratar-se de recolhimento por estimativa com o período ainda em
curso.
A DRJ/BEL Confirmou o entendimento da DRF, sob o seguinte fundamento:
Convém esclarecer que o art. 10 da IN SRF no 460, de 18/10/2004, e o art. 10 da IN
SRF 600, de 28/12/2005, enquanto vigentes, determinaram que o pagamento indevido
ou a maior de imposto de renda ou de CSLL, a título de estimativa mensal, somente
poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
pauração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período, vedação esta que vigorou até a revogação do
dispositivo correspondente na IN RFB no 900/2008 pela IN RFB n 973, de 27/11/2009.
Assim, não há reparos a fazer no despacho decisório ora impugnado.
Ocorre que o óbice do art. 10 da Instrução Normativa SRF 460/04, reiterado na IN
SRF 600/05, ficou superado a partir da edição da IN SRF 900/2008 que suprimiu a vedação da
repetição imediata, aproveitamento ou utilização em compensação tributária de pagamento a
maior ou indevido de estimativas mensais do IRPJ ou da CSLL antes de findo o período de
apuração, desde que reste comprovado, de forma cabal, o erro de fato na apuração da base de
cálculo ou pagamento totalmente desvinculado da base de cálculo que deu origem ao crédito
pleiteado.
Nesse sentido foi editada a Súmula CARF no 84, a saber:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Assim, a comprovação do erro de fato é condição sine qua non para configuração
do pagamento indevido das estimativas mensais e repetição imediata. Caso contrário, trata-se
mero antecipação de pagamento do IRPJ e da CSLL na forma da legislação de regência, podendo
somente ser utilizada na declaração de ajuste anual, para dedução do débito apurado ou para
formação do saldo negativo.
No caso, não há como prosseguir na análise de mérito nesta instância de
julgamento para evitar prejuízo à defesa, ou seja evitar supressão de instância de julgamento,
pois o mérito não foi enfrentado nas instâncias anteriores.

Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para:

a) afastar o óbice do art. 10 da IN SRF 460/04 e reiterado pela IN SRF 600/05,
pela aplicação da Súmula CARF no 84; e,

b) para evitar prejuízo à defesa, ou seja, supressão de instância de julgamento,
devolver os autos à unidade de origem da RFB, no caso, a DRF/Manaus para que proceda análise
de mérito do direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.400 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901817/2009-78

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital